Tribunal: STF
Processo: RMS 39938
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Maria Sandreana Salvador da Silva Lizzi, em face de decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a segurança nos autos do MS nº 30.153/DF, impetrado contra ato atribuído ao Ministro da Educação, tendo por objeto direito líquido e certo à sua redistribuição como professora do Instituto Federal do Paraná para a Universidade Federal do Paraná – campus Medianeira.



    O decisum possui a seguinte fundamentação (Edoc. 44):



    Segundo expressa previsão legal, a redistribuição somente pode ocorrer se presente o interesse da administração e demanda ato conjunto do órgão central do Sistema de Pessoal Civil e dos entes envolvidos. No caso dos autos, contudo, esse ato não chegou a ser praticado e o IFPR se manifestou desfavoravelmente ao pleito da impetrante, como demonstrado nos autos. 



    No tocante ao tema, conforme acertadamente apontou o MPF em sua manifestação, tendo o IFPR se manifestado desfavoravelmente à redistribuição tratada na exordial, com o consequentemente pedido de retorno do procedimento administrativo, tem-se por ausente a ilegalidade apontada. 



    Com efeito, não existe direito líquido e certo do servidor, eis que a redistribuição é do cargo, ocupado ou não, e no interesse público. 



    [...]



    Por outro lado, a Portaria do MEC que promoveu a redistribuição de vagas não padece de ilegalidade, mas, ao contrário, insere-se no âmbito de sua competência. A vestibular, sobre ela, traz apenas alegações genéricas, sem indicar, concretamente, algum vício de juridicidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do parágrafo único do art. 214 do RISTJ, denego a segurança. 



    Em suas razões (Edoc. 51), a recorrente alega que, na qualidade de “Professora Doutora E.B.T.T, está vinculada ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Pitanga, e desde 29 de setembro de 2023 iniciou um processo de redistribuição de cargo, conforme autorizado pelo art. 37 da Lei nº 8.112/90”. 



    Sustenta que a redistribuição estava acordada entre o IFPR e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Medianeira, para preenchimento de uma vaga de Professor E.B.T.T, sob a contrapartida de vaga disponibilizada ao IFPR e que o processo administrativo seguiu regularmente, com pareceres favoráveis de ambos os órgãos envolvidos.



    Afirma que 



    “a tramitação foi paralisada no Ministério da Educação (MEC), sem qualquer manifestação formal sobre a finalização do processo. Posteriormente, em janeiro de 2024, sobreveio a Portaria MEC nº 02/2024, que determinou o recolhimento de vagas docentes de Universidades Federais, incluindo a vaga disponibilizada em contrapartida pela UTFPR para efetivar a redistribuição”.



    Articula que 



    O processo administrativo de redistribuição da impetrante já se encontrava plenamente concluído antes da publicação da Portaria MEC nº 02/2024, sendo imperioso o reconhecimento da ilegalidade da aplicação retroativa da norma que recolheu a vaga utilizada para a redistribuição. 



    É importante destacar que a redistribuição é um direito líquido e certo da impetrante, garantido pelo artigo 37 da Lei nº 8.112/90, que define os requisitos formais para o deslocamento de servidores públicos entre órgãos da administração federal, todos devidamente preenchidos no caso concreto. 



    Ao denegar a segurança, a decisão subverte princípios basilares da administração pública, notadamente o princípio da legalidade, que vincula a administração à lei e aos seus próprios atos, e o princípio da proteção à confiança legítima, segundo o qual o servidor público pode confiar na efetividade e legalidade dos atos já deferidos pela própria Administração.



    Defende, ainda, que 



    Ao negar a efetivação da redistribuição da Impetrante com base na Portaria nº 02/2024, a administração pública está, na prática, criando uma distinção arbitrária entre a Impetrante e outros servidores que obtiveram a redistribuição em situações semelhantes. 



    Em arremate, sustenta que a sua redistribuição atende ao interesse público e ao princípio da eficiência, razão pela qual postula 



    “[...] a reforma da decisão denegatória do mandado de segurança, para que seja concedida a segurança pleiteada, assegurando o direito da impetrante à redistribuição para o Campus Medianeira da UTFPR, em conformidade com o processo administrativo regularmente concluído, resguardando os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e eficiência.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ foi indeferido pelo Relator, Ministro Sérgio Kukina, que denegou a ordem pleiteada pelos fundamentos acima reproduzidos.  



    Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança quando era ainda cabível agravo interno para o órgão colegiado competente, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal:  



    “Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro, caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    (…)



    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.” (Incluído pela Emenda Regimental nº 24, de 2016).   



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que a instauração da competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal) pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, dentre outros:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 36.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/20 - grifei).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.966-AgR, Segunda Turma, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19).   



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    2. Agravo regimental não provido” (RMS nº 34.604-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2.  Recurso a que se nega seguimento” (RMS nº 32.488-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/12/13 -grifei).   



    Tendo em vista que o ora recorrente não apresentou tempestiva impugnação da decisão singular proferida no mandamus, mediante a interposição de agravo interno perante o STJ, inviável se mostra o conhecimento, nesta Suprema Corte, do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente